Tribunal: TJMT
Processo: 1027159-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027159-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LEME SANCHES - CPF: 318.183.448-31 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 401.012.038-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP - CNPJ: 00.177.501/0001-48 (AGRAVADO), SILVIO CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.432.288-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE -
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO
–

REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
-
LIBERAÇÃO DE CARGA DE
SEMENTES DE ARROZ - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA RETENÇÃO INDEVIDA DO PRODUTO AGRÍCOLA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
DES
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ARREND
ANTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
N
ão estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração
da

probabilidade do direito invocado e da urgência da medida.

II -
Extrai-se dos autos, que há uma série de informações imprecisas e contraditórias, especialmente quanto ao tópico da retenção indevida do produto agrícola (sementes de arroz), o qual, aliás, não possui qualquer relação com o objeto do contrato (entrega de soja).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que nos Autos da Tutela Antecipada
Requerida em Caráter
Antecedente (Obrigação de Fazer
c/c Indenizatória
) n. o 1007514-87.2023.8.11.0037, ajuizada em face AGROPECU
Á
RIA XAVANTE S/S LTDA, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia
compelir a agravada, a proceder com
a liberação da carga de arroz em casca, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que
celebrou contrato de arrendamento com a empresa agravada, a qual, na condição de arrendante da área, descumpriu parte substancial do acordo, sobretudo em relação à disponibilização de maquinário suficiente para manejar o cultivo do produto agrícola.

Discorre que, em razão do descumprimento da obrigação que cabia à agravada, passou a enfrentar dificuldades para desenvolver o plantio
, situação que
resultou na
venda forçada das sementes de arroz
então adquiridas
para um terceiro,
cuja entrega teria sido obstada
pela agravada
,
por
um
suposto débito do arrendamento.

O pedido liminar recursal foi indeferido, nos termos da decisão monocrática no id de n. 192174290.

Irresignado, o agravante
inter
pôs recurso de embargos de declaração,
a
o qual foi negado provimento (id n. 194837163).

Posteriormente, a parte manejou recurso de agravo interno,
ao qual,
igualmente
,
foi negado provimento (id. 203743691).

Novamente a parte interpôs recurso de embargos de declaração, agora em face do acórdão do recurso de agravo interno, cuja tese foi novamente rechaçada e o recurso julgado desprovido, nos termos do acórdão no id de n. 209447185.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido liminar,
para que a parte agravada fosse compelida a proceder com
a liberação da carga de arroz em casca
(sementes)
, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
.

O
caso
sub judice
,
portanto,
versa sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, que tem como objetivo inibir situação de urgência contemporânea ao ajuizamento da ação,
tanto que
cabe
à parte aditar a petição inicial no prazo de 15 dias.

Para a sua concessão faz-se indispensável
a demonstração
dos requisitos constantes no art
igo
30
3
,
caput
, do C
ódigo de Processo Civil
, que nada
representam que não
a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no art
igo
300,
caput
, do CPC.

A propósito:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
- SUSPENSÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC)
. Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.285158-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)

No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência.

Consoante registrado no
decisum
objurgado, paira sobre a relação jurídica entre as partes questões atinentes ao inadimplemento de contrato pelo
agravante
, especialmente na parte em que trata do fornecimento de maquinários para o cultivo d
e
grãos.

Verifica-se do documento encartado no id n. 127308426, que as partes firmaram um “Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola”,
com o pagamento do arrendamento mediante a entrega de
determina quantia
soja pelo agravante
.

No referido contrato não consta qualquer cláusula que tenha como objeto o fornecimento de equipamentos e máquinas
pelo arrenda
nte
, ora agravad
a
,
para o arrendatário.

Além disso, extrai-se dos autos, que há uma série de informações imprecisas
e contraditórias
,
especialmente quanto ao tópico da retenção indevida do produto agrícola (sementes de arroz),
o qual,
aliás
, não possui qualquer relação com o objeto do contrato (entrega de soja)
.

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024